Tribunal: TJSP
Processo: 1004079-32.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiros. O ato de doação não foi praticado na forma prescrita em lei, no caso, por instrumento público, conforme dispõe o artigo 108 do Código Civil. O negócio não transfere o domínio ou outro direito real sobre bens imóveis, o que será alcançado pelo registro do título no Serviço de Registro de Imóveis da circunscrição a que pertencer, daí por que a lei se referir a

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiros. O ato de doação não foi praticado na forma prescrita em lei, no caso, por instrumento público, conforme dispõe o artigo 108 do Código Civil. O negócio não transfere o domínio ou outro direito real sobre bens imóveis, o que será alcançado pelo registro do título no Serviço de Registro de Imóveis da circunscrição a que pertencer, daí por que a lei se referir a negócio que vise à atribuição de direito real e não a negócio que o atribui. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000737956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004079-32.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
FABIO CARVALHO ARAUJO, GABRIEL CARVALHO ARAUJO e JULIANA
CARVALHO ARAÚJO, é apelado GM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004079-32.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 21029 - R
VOTO No: 21029
APELAÇÃO CÍVEL N. 1004079-32.2018.8.26.0565
COMARCA: FORO DE SÃO CAETANO DO SUL
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. DAGOBERTO JERONIMO DO
NASCIMENTO
APELANTE: FABIO CARVALHO ARAÚJO E OUTROS
APELADO: GM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
R.G.
Apelação cível. Embargos de terceiros. O ato de doação não foi
praticado na forma prescrita em lei, no caso, por instrumento
público, conforme dispõe o artigo 108 do Código Civil. O
negócio não transfere o domínio ou outro direito real sobre
bens imóveis, o que será alcançado pelo registro do título no
Serviço de Registro de Imóveis da circunscrição a que
pertencer, daí por que a lei se referir a negócio que vise à
atribuição de direito real e não a negócio que o atribui. Apelo
desprovido.
Embargos de terceiros interpostos em face da
GENERAL MOTORS ADMINISTRADORA na qual os autores buscam a
exclusão da constrição judicial do imóvel descrito na petição inicial,
penhora
realizada
nos
autos
do
processo
no
0008673-68.2002.8.26.0565/01, onde já se processa o cumprimento
da sentença contra MARCCO 23 DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
LTDA., EDSON PLACCO ARAÚJO, figurando como terceira interessada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004079-32.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 21029 - R
DULCINEIA CARVALHO ARAÚJO.
Alegam
os
embargantes
que
são
filhos
do
coexecutado EDSON PLACCO ARAÚJO e da terceira interessada,
DULCINEIA
CARVALHO
ARAÚJO,
os
quais
se
separaram
consensualmente em 03.11.1994, oportunidade em que o imóvel lhes
foi doado, sendo o acordo homologado judicialmente. Afirma que o
acordo homologado possui idêntica eficácia de escritura pública,
conforme recentemente reconhecido pelo Superior Tribunal de
Justiça. Apontam, ainada, a inexistência de má-fé e de fraude à
execução, pelo que requereram a procedência destes embargos, a
fim de ser excluída a constrição judicial incidente sobre o imóvel
descrito na inicial.
A sentença de págs. 175/181, cujo relatório se
adota, julgou improcedente os embargados.
Apelação interposta às págs. 197/217 pelos
autores reiterando o fato de que o imóvel constrito lhes foi doado por
meio de acordo homologado judicialmente em ação de separação
judicial de seus pais, no ano de 1994. Ressaltam a inexistência de má-
fé, ainda que a escritura pública tenha sido levada a registro somente
em 2006. Alegam como válida a doação feita em favor da prole,
estipulada na separação por mútuo consentimento, sendo um ato
eficaz, pleno e irrestrito e cita precedentes do C. STJ.
Aduzem a nulidade da escritura pública lavrada em
19/12/2006.
Contrarrazões apresentadas às págs. 231/246.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004079-32.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 21029 - R
É o relatório.
A pretensão não merece guarida. A pretensão dos
separandos em doar aos filhos o imóvel objeto da constrição não se
efetivou. O que se homologou judicialmente foi o acordo firmado
entre os separandos indicando a pretensão de doar o imóvel aos
filhos. A transferência da propriedade precisava, evidentemente, se
escriturada e registrado no Registro de Imóveis.
A respeito da propriedade, dispõe o artigo 1245,
caput, do Código Civil:
"Transfere-se entre vivos a propriedade mediante
o registro do título translativo no Registro de Imóveis"
O ato de doação não foi praticado na forma
prescrita em lei, no caso, por instrumento público, conforme dispõe o
artigo 108 do Código Civil, cuja transcrição trago abaixo:
“Não dispondo a lei em contrário, a escritura
pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à
constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais
sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo
vigente no País”.
Nos termos do artigo supra, conforme comentários
proferidos na coordenadoria do Ministro Cezar Peluso, "o negócio
jurídico, porém, não transfere o domínio ou outro direito real
sobre bens imóveis, o que será alcançado pelo registro do
título no Serviço de Registro de Imóveis da circunscrição a
que pertencer, daí por que a lei se referir a negócio que vise à
atribuição de direito real e não a negócio que o atribui."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004079-32.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 21029 - R
E, como bem ressaltado pelo juízo de origem,
mesmo que se considerasse por válida a doação efetivada em 1994,
esta não teria efeito algum perante a ora embargada, por falta dos
requisitos supracitados.
No caso, o cumprimento de sentença iniciado nos
autos principais foi ajuizado em 05.11.2014, sendo o coexecutado
EDSON PLACCO ARAÚJO citado em 26.08.2003 (fls. 24).
A esse propósito, é pacífico o entendimento de que
para a caracterização da fraude de execução, basta que ao tempo da
alienação, já tenha sido ajuizada demanda contra o alienante, capaz
de reduzi-lo à insolvência, independentemente de haver sido ou não,
efetivada a citação.
Sobre o tema, decisão proferida por esta Relatoria
na apelação cível n. 0005189-22.2013.8.26.0642:
Apelação. Cumprimento de sentença. Embargos de
Terceiro. Pedido de nulidade de penhora e avaliação.
Embargante que afirma ter a nua propriedade do imóvel, e
o executado, somente o usufruto. Sentença que julgou
improcedentes os embargos de terceiro. Reconhecimento
da existência de fraude contra terceiros. Promessa de
doação de bens aos filhos, não executada pelos pais.
Documento de doação do irmão ao autor, insuficiente a
demonstrar a regularização da doação. Doação realizada
quase dois anos depois da penhora. Na partilha realizada
nos autos da separação judicial do executado de sua ex-
mulher, a nua propriedade do imóvel foi prometida à
doação aos filhos; no entanto, a doação nunca se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004079-32.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 21029 - R
concretizou. Posteriormente, o irmão, homônimo de seu
pai executado, é quem doou, de forma documentada, a
parte ideal de sua nua propriedade ao seu irmão,
embargante. O irmão não recebeu efetivamente a doação
do pai; portanto, não poderia por sua vez também doar.
Nem as doações e tampouco o usufruto foram averbados
na matrícula do imóvel. Ao que consta do documento, o
executado ainda figurava como único proprietário, desde
solteiro, do imóvel. Aplicação do § 1o do art. 1.245 do CC.
Somente as averbações registradas na matrícula têm efeito
oponível "erga omnes”. Penhora válida. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Do exposto, nego provimento ao recurso.

SILVÉRIO DA SILVA
Relator